Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-25.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000026-25.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA DA CRUZ SILVA - CPF: 026.782.281-26 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000026-25.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

PAULA DA CRUZ SILVA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – ENUNCIADO 36 FONAJE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Magistrado a quo, extinguiu o feito, aplicando o entendimento do artigo 9o da Lei 9.099/95, posto a apresentação da parte Reclamante à audiência de tentativa de conciliação sem a presença de seu advogado, sob o fundamento de que a parte não possui capacidade postulatória.

A assistência obrigatória prevista no art. 9o da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.” (Enunciado no 36 do FONAJE).

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por entender pela falta de capacidade postulatória da Reclamante que compareceu à audiência de conciliação sem a presente de seu advogado.

Diante o exposto, afasto no caso vertente a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência extraída dos artigos 9o e 51 (inciso I) da Lei 9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e
SUGIRO QUE SEJA

JULGADO EXTINTO
o processo
sem julgamento de mérito
.

Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com esteio no § 2o, do artigo 51 da Lei 9.099/1995.

Revogo liminar eventualmente concedida.

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para anular a sentença e julgar procedente a ação.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Magistrado
a quo
, extinguiu o feito, aplicando o entendimento do artigo 9o da Lei 9.099/95, posto a apresentação da parte Reclamante à audiência de tentativa de conciliação sem a presença de seu advogado, sob o fundamento de que a parte não possui capacidade postulatória.

A assistência obrigatória prevista no art. 9o da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.” (Enunciado no 36 do FONAJE).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. CAUSA DE VALOR SUPERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. NECESSIDADE DE A PARTE ESTAR ASSISTIDO POR ADVOGADO SOMENTE A PARTIR DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO 36 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A assistência obrigatória prevista no art. 9o da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação. (ENUNCIADO 36 DO FONAJE).

(TJ-MT - RI: 80101047120158110109 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/12/2018)

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Pois bem, no mérito, a ação discute uma negativação no CPF da autora, no valor de R$
134
,77 (cento e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos). A autora alega que não celebrou o negócio jurídico.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta o valor da negativação de

R$ 134,77 (cento e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo a primeira inscrição.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para anular a sentença de primeiro grau

e declarar indevida a negativação de R$ 134,77 (cento e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos). Condeno a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir esta data e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da disponibilização da inscrição (07/12/2014).

Determino que o Gestor do Juízo de Primeiro Grau envie ofício ao órgão de restrição de crédito SCPC para a baixa no nome do Consumidor em relação ao débito aqui discutido.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020